Tribunal: CARF
Processo: 13856.000077/2005-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13856.000077/2005-83
RESOLUÇÃO
3301-001.988 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA DA BARRA S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Jose de
Assis Ferraz Neto, Keli Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos adoto o relatório do acórdão recorrido do qual transcrevo
excertos:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de Cofins, protocolado em 05/05/2005,
referente a créditos do regime não cumulativo, decorrentes de custos, despesas e
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.988 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13856.000077/2005-83
2
encargos vinculados a receitas de exportação, apurados no quarto trimestre de
2004, no valor de R$ 716.805,58, modificado, a pedido, 25/05/2009, para R$
1.064.306,94.
Amparada neste pedido, a contribuinte apresentou 1 (uma) Declaração de
Compensação em 04/01/2005, 1 (uma) em 03/11/2005, 1 (uma) em 06/12/2005,
1 (uma) em 12/07/2006 e , 1 (uma) em 28/07/2009.
Abriu-se procedimento fiscal para análise dos pedidos da contribuinte, que,
regularmente intimada, apresentou sua contabilidade e planilhas em meio
magnético contendo as informações do período. Apurou-se na fiscalização que os
créditos do período disponíveis para compensação somavam apenas R$
722.368,69, conforme quadro abaixo:
(...)
Tendo ciência do Despacho Decisório em 07/06/2010, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 05/07/2010.
(...)
Em alegações preliminares, defende a ocorrência de cerceamento de direito de
defesa, por não lhe terem sido enviados os motivos das glosas dos créditos e a
ocorrência da decadência do direito do fisco de glosar qualquer crédito em
relação ao pedido de ressarcimento, dado o período maior que cinco anos entre
as datas de sua entrega à Fazenda e a da ciência do despacho decisório, não
observado o art. 150, parág. 4o do CTN.
No mérito, basicamente discute a abrangência do conceito de insumos na
legislação no PIS e da Cofins e a legalidade das INs SRF 247/02 e 404/04,
ilustrando a discussão com trechos de teses de doutrinadores do direito.
A Contribuinte apresentou recurso voluntário, pelo qual pediu o provimento para
que seja reconhecido o direito creditório pleiteado homologando-se as compensações e
ressarcindo o restante.
No tópico V do recurso voluntário a recorrente pugna por realização de diligência
caso o Laudo técnico e descritivo do processo produtivo não sejam suficientes para comprovação
do crédito:
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.988 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13856.000077/2005-83
3
1
ADMISSIBILIDADE
Nos termos do relatório, o recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2
DO CONCEITO DE INSUMOS PARA APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DE COFINS.
A decisão objeto deste processo foi mantida pela DRJ, embasada na impossibilidade
de considerar tais créditos como originados de insumos para a atividade desenvolvida pela
Autuada, sendo aplicada a IN SRF no 247/2002 (PIS/Pasep) e IN SRF no 404/2004 (Cofins), que
estabelecia como insumo aquele aplicado ou consumido em ação direta sobre o produto em
fabricação, excluindo os custos, despesas ou encargos que reflitam indiretamente na fabricação ou
produção de bens destinados à venda.
Todavia, é fato notório que o Superior Tribunal de Justiça concluiu através do
julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, processado em sede de recurso representativo
de controvérsia, que o conceito de insumo, para efeito de tomada de crédito das contribuições na
forma do artigo 3o, inciso II das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item (bem ou serviço) para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
A partir dessa decisão definitiva do STJ, restou pacificado que, no regime não
cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, o crédito deve ser calculado sobre os custos e
despesas sobre bens e serviços intrínseco à atividade econômica da empresa.
Passo à análise do presente caso quanto à necessidade de conversão do julgamento
em diligência para que sejam apuradas a relevância e essencialidade dos itens identificado como
insumo pela Recorrente, cujos créditos foram glosados pela Autoridade Fiscal Autuante.
Conforme o voto do acórdão recorrido a recorrente questionou algumas glosas e
deixado de questionar expressamente outras e questionado itens que não teriam sido objeto de
glosa pela decisão da unidade de orígem:
No mérito, a contribuinte resumiu-se a discutir o conceito de insumo para a
legislação do PIS e da Cofins e as glosas de créditos relativos a: gasolina, álcool e
outros combustíveis usados em veículos automotores e despesas com locação de
veículos.
Cumpre destacar que a contribuinte não contestou expressamente as glosas de:
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA (424099), serviços
contratados junto a sindicatos, empresas de telecomunicações, corretoras de
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.988 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13856.000077/2005-83
4
seguros, Serasa, manutenção de jazigo, pesquisas e inspeções, entre outros;
FRETES ENVIO DE MATERIAIS (424051), FRETES RECEBIMENTOS DE MATERIAIS PJ
(424052) e FRETES ENTRE ARMAZÉNS (424079); FRETES E CARREGAMENTOS DE
CANA (424001) prestados por pessoas físicas; DEPRECIAÇÕES (425001) de bens
adquiridos após 01/05/2004, incluindo equipamentos de comunicação, de
informática, de iluminação, entre outros, que não são usados na industrialização
das mercadorias; CRÉDITO PRESUMIDO SOBRE aquisição DE CANA, adquiridos de
pessoas físicas a partir de 01/08/2004. Assim, não havendo contestação expressa
dessas matérias, pressupõe-se a concordância da manifestante em relação à parte
não contestada, tornando-a definitiva, o que implica a impossibilidade de sua
discussão no âmbito do processo administrativo, nos termos do artigo 17 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, com a redação dada pelo artigo 67 da
Lei no 9.532/97.
Por outro lado, na manifestação de inconformidade a contribuinte contesta
supostas glosas que sequer constam do procedimento fiscal que fundamentou o
despacho decisório, tais como: ferramentas operacionais, materiais de
manutenção utilizados na mecanização industrial, no tratamento do caldo, na
balança de cana-de-açúcar, na destilaria de álcool; serviços de manutenção da
mecanização e dos equipamentos industriais; transporte de resíduos industriais
(vinhaça) utilizados na lavoura de cana-de-açúcar; custos de armazenagem de
álcool e açúcar; serviços de transporte das mercadorias para fins de exportação;
despesas portuárias; serviços de transporte prestados por pessoas físicas,
despesas com arrendamento agrícola, despesas com serviços portuários e
estadias no recebimento armazenagem e embarque de mercadorias, despesas
com exportação excluídas por proporcionalidade. Sendo assim, descabe o
tratamento dessas matéria no julgamento.
Insumo
Como relatado, a manifestação apresentada basicamente discute a abrangência
do conceito de insumos na legislação no PIS e da Cofins e a legalidade das INs SRF
247/02 e 404/04.
Ressalte-se que a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto
da norma legal e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se
a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua legalidade ou
constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade, competência privativa do
judiciário. Estando o conceito de insumo definido em dispositivos que compõem a
legislação tributária, não cabe à autoridade administrativa expandi-lo ao de custo
ou mesmo de despesas, como pretende a contribuinte, sem a devida previsão
legal.
Quanto ao conceito de insumo, as leis que tratam de PIS e Cofins não cumulativos,
no 10.637/2002 e no 10.833/2003, respectivamente, no inciso II do artigo 3o
dispõem:
(...)
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.988 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13856.000077/2005-83
5
A contribuinte, na manifestação de inconformidade, defende a tese de que as
Instruções Normativas no 247, de 2002 e no 404, de 2004 teriam restringido
ilegitimamente o conceito de insumo para fins de apuração do crédito da não
cumulatividade. No entanto, chamado a se manifestar sobre a matéria, o Superior
Tribunal de Justiça entendeu que as IN no 247, de 2002 e no 404, de 2004, apenas
explicitaram o conceito de insumo previsto nas Leis no 10.367, de 2002 e no
10.833, de 2003.
Confira-se a ementa do julgado, relator o Ministro Sérgio Kukina:
RECURSO ESPECIAL No 1.020.991 - RS (2008/0000796-8)
(...)
Insumo do insumo
A contribuinte, entre outras atividades, fabrica açúcar e álcool, e além disso,
cultiva parte da cana-de-açúcar que utiliza na própria atividade industrial. Os
créditos aqui analisados referem-se a créditos referentes à exportação do açúcar
e do álcool produzidos.
Importante deixar claro que a fabricação de açúcar e álcool e a produção de cana-
de-açúcar são dois processos diferentes e que não se confundem para fins de
apuração de PIS e Cofins no regime não-cumulativo. Eventuais custos e despesas
com a cultura de canade-açúcar e seu transporte até a unidade de fabricação do
açúcar e do álcool, não se enquadram no conceito legal de insumo desta
fabricação.
Este é o entendimento da administração, manifestado em diversas Soluções de
Consulta, cujos trechos de interesse seguem abaixo reproduzidos.
Solução de Consulta no 29 - SRRF03/Disit, de 19 de outubro de 2012.
Como se tratou acima, todos os desembolsos empregados na atividade de plantio
e cultivo da cana-de-açúcar não são insumos para fins de geração de créditos de
PIS e Cofins não cumulativos na etapa de produção industrial do álcool e do
açúcar. Dessa forma, os custos suportados na movimentação de implementos,
materiais e mão-de-obra da atividade agrícola não dão direito a créditos não
cumulativos na produção de álcool e açúcar, e, portanto, correta a glosa de
CRÉDITOS SOBRE COMBUSTÍVEIS adquiridos para movimentar as máquinas e
implementos agrícolas e transportar mão-de-obra e materiais, tanto no plantio e
trato cultural da cana-de-açúcar quanto no transporte da cana-de-açúcar da
lavoura até seu parque fabril.
Locação de veículos
Locação de veículos não é serviço aplicado diretamente ou consumido na
produção do álcool e do açúcar, e também não consta das demais despesas
expressamente previstas na legislação aplicável como geradoras de crédito do Pis
ou da Cofins não cumulativos. Portanto, correta a glosa.
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.988 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13856.000077/2005-83
6
Da análise dos argumentos da Autoridade Fiscal e da defesa, bem como em razão
da documentação apresentada pela Contribuinte, entendo necessária a realização de diligência
para melhor identificar a configuração de insumos sobre as irregularidades apontadas.
Com isso, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, bem como em atenção à
necessária busca pela verdade material, proponho a conversão do julgamento em diligência, para
que a Unidade de Origem tome as seguintes providências:
a) Reapurar o crédito objeto do pleito de ressarcimento cotejando as glosas
efetuadas pela fiscalização com o Laudo Técnico/recurso voluntário acostado pela recorrente ,
devendo ser considerado o conceito de insumo segundo os critérios da essencialidade ou
relevância, em conformidade com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em
julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e
Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018.
b) Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para a constatação
especificada nesta Resolução;
c) Elaborar Relatório Conclusivo e recálculo sobre as apurações e resultado da
diligência;
d) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias;
e) Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 583
DF CARF MF
Original